Tribunal: TJBA
Processo: 8072980-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072980-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEY GUTEMBERG MOURA BONFIM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENDO DE MELO BEEKHUIZEN

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALE DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO AO FINAL INDEFERIDO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA REQUERENTE. DECISÃO AGRAVADA ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Embargos a execução com pedido de pagamento de custas ao final.

II. Questão em discussão:
Se no caso concreto é possível e cabível autorizar o pagamento das custas ao final, e se a decisão agravada comporta reforma por ter negado por ausência de previsão legal e falta de prova da hipossucifiência da empresa.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, os documentos e elementos constantes nos autos indicam que, embora a Recorrente sustente dificuldade financeira momentânea, bem assim ser parte executada e passiva em diversos processos, inclusive de natureza tributária e/ou fiscal, sendo oportunizada, não colacionou nenhum documento capaz de comprovar e demonstrar sua real condição financeira, nem na origem e nem em sede recursal, onde, quando intimada, optou por pagar o preparo dos recursos.

Igualmente, nas oportunidades legais, não formulou pedido de pagamento diferido de custas processuais, nas formas previstas pelo CPC, nos termos dos §§ 5º e 6º do artigo 98 do retrocitado diploma processual cível.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
(i) Assevera o artigo do 98 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, que a gratuidade judiciária poderá ser concedida a pessoa jurídica, desde que cabalmente comprovado que não possui condições de pagar as custas processuais, pedido esse não formulado na origem, bem assim prevê expressamente a possibilidade do Magistrado, conceder em caráter excepcional, desconto ou parcelamento das despesas processuais.

(ii) não se verifica dentre os dispositivos legais retrocitados, a previsão de possibilidade de pagamento ao “final”, como requerido pelo Recorrente.

(iii) Ademais, necessário também salientar, que as decisões judiciais estão adstritas aos pedidos formulados, em atenção ao princípio da congruência vide arts. 141 e 492 do CPC, assim, no caso dos autos, não é cabível deferir de ofício condição diferida distinta da requerida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072980-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante NEY GUTEMBERG MOURA BONFIM LTDA e outros (2) e como Agravada COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALE DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça